Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-86.2013.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001288-86.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NORTON DOMINGUES MANFRE - CPF: 277.352.368-75 (APELANTE), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO WALDEMAR RODRIGUES SOBRINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – REALIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA TORNA INQUESTIONÁVEL A AUTORIA ATRIBUÍDA – DECLARAÇÕES SEGURAS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONCERNENTE À DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS TESTEMUNHAS – INDIVÍDUO NÃO PAROU NO LOCAL DO ACIDENTE – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA RELATIVA À RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – MONTANTE ADEQUADO À EXPRESSÃO DO DELITO E NÃO EXTRAPOLA A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO SENTENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante das seguras e coerentes declarações de testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais, inclusive algumas presenciais, não resta qualquer dúvida a respeito da autoria e da
responsabilidade atribuída ao apelante pelo fatídico acidente, que ele deu causa em razão da sua imprudência, ao passo que a negativa de autoria, além de inverossímil não encontra amparo em qualquer elemento probatório dos autos.

Deve ser mantida a
causa de aumento prevista no artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, pois devidamente comprovado que o indivíduo, após o acidente, não parou no local, e seguiu adiante, até que foi detido no posto policial, e não se comprovou qualquer tipo de ameaça ou circunstância que o impediu de prestar socorro ou auxílio à vítima.

Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis e com o
quantum
da reprimenda corpórea aplicada.

Não há falar em redução da pena pecuniária referente àquela aplicada com a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, pois, diferentemente da pena de multa, ela não está vinculada a parâmetros estabelecidos para a pena privativa de liberdade, e, no caso, guarda correspondência com a expressão do delito e a condição econômica do sentenciado.
Eventual alteração da condição financeira, ou até mesmo a impossibilidade de pagamento da quantia estipulada, poderá ser arguida perante o Juízo da Execução Penal, para fins de parcelamento, consoante disposto no artigo 169 da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1288-86.2013.811.0020 (código 55561), que tramitou no Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia,
Norton Domingues Manfre
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 302, § 1o, inciso III, c/c o artigo 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, e com a convolação da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da duração da pena, e prestação pecuniária, representada por pagamento à instituição assistencial, no valor equivalente a 20 salários mínimos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, também pelo mesmo período da reprimenda imposta.

Devidamente intimado, o sentenciado manifestou o interesse recursal, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id. 132882581), primordialmente, a sua absolvição em relação ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sustentando que não existem provas cabais a respeito da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento, em síntese, de que o apelante não foragiu do local do acidente, além do que havia outras pessoas no local prestando auxílio necessário à vítima.

Ainda, em caráter subsidiário, pugna pela redução do prazo de suspensão da habilitação, pois foi aplicada de forma desproporcional ao disposto no artigo 293 do CTB e aos critérios do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

Por fim, espera ver reduzido o valor da prestação pecuniária, para o mínimo legal, ou seja, um salário-mínimo, observando-se, novamente, os critérios e o
quantum
relativo à pena corporal aplicada, e, sobretudo, a condição econômica do sentenciado.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 132882584) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Nesta segunda instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para que seja reduzido o prazo relativo à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Norton Domingues Manfre
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 302, § 1o, inciso III, c/c artigo 298, inciso V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, e com a convolação da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da duração da pena, e prestação pecuniária, representada por pagamento à instituição assistencial, no valor equivalente a 20 salários mínimos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, também pelo mesmo período da reprimenda imposta.

Por pertinente, ressalto excertos da inicial acusatória:

“(...) no dia 06 de abril de 2013, por volta das 11 horas e 10 minutos, na BR 364, próximo a Alto Araguaia/MT, o denunciado, Norton Domingues Manfre, que trabalha como motorista profissional, no exercício desse mister, na direção do veículo carreta Scania CAR/S Reboque CH CTAINER, ano/modelo 2012/2013, placa OLH 7975, Renavan 485211025, agindo com imprudência, praticou homicídio culposo, dando causa à morte da vítima, Antônio Waldemar Rodrigues Sobrinho, que conduzia um veículo Corolla.

Infere-se do apurado que o aludido denunciado foi ultrapassar 03 (três) veículos caçambas na mencionada via pública, ocasião em que invadiu a pista de rolamento contrária, ingressando, portanto, na contramão, momento em que a referida vítima, que se encontrava no veículo Corolla vinha em direção contrária, jogou o seu carro para o acostamento para desviar-se da carreta, vindo a deslizar na pista e a chocar-se em um veículo Gol e numa carreta, causando-lhe a morte, em decorrência das lesões mencionadas no autos de exame necroscópico de fls. 18/19.

Logrou-se apurar que o denunciado, após o acidente, deixou de prestar socorro à mencionada vítima, e empreendeu fuga, afastando-se do local do acidente com o intento de fugir à responsabilização penal e civil decorrente de sua conduta acima narrada.”
(Id. 132882559, pp. 10-16).

Como já relatado, na presente insurgência recursal, a defesa busca, primordialmente, a absolvição, aos argumentos, em síntese, de que não existem provas cabais a respeito da autoria delitiva, mormente porque a condenação se baseou exclusivamente nas declarações de um policial rodoviário que nem sequer presenciou o acidente, e na versão de uma outra testemunha que apresentou versão incondizente com a realidade fática.

No entanto, da análise que procedi de todas as provas produzidas, vejo que a súplica absolutória, de fato, não tem cabimento.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, por meio do auto de exame de corpo de delito – necroscópico (Id. 132882559, pp. 40), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 132882559, pp. 41-42), declaração de óbito (Id. 132882559, p. 43), certidão de óbito (Id. 132882559, p. 55), e boletim de acidente de trânsito (Id. 132882559, pp. 60-73).

No que concerne à autoria delitiva, de igual maneira não remanescem dúvidas a respeito da responsabilidade atribuída ao apelante, pelo evento danoso que culminou com a morte da vítima.

Denota-se que, na fase inquisitorial, a testemunha Paulo Eduardo Stoque, que presenciou e também teve seu veículo envolvido no acidente, relatou que:

“(...) vinha sentido Alto Garças, quando um veículo Corolla de cor preto perdeu a direção ao tentar desviar de uma carreta que ultrapassava na contra-mão de direção, em local de curva e faixa contínua dupla, vindo a se chocar no Gol e depois se chocou contra uma carreta que vinha atrás; QUE, o depoente conduzia seu veículo entre duas carretas, a da frente tinha a carreta branca, container, e cabine vermelha; QUE, à frente do depoente e da carreta citada havia três caçambas truquinho, sendo que a Scania citada foi para a contra-mão para ultrapassá-las e provocou o acidente; QUE, o condutor do veículo Corolla jogou o veículo para o acostamento, para desviar da carreta, e rodou vindo a se chocar contra o veículo do declarante e em seguida se chocou contra a carreta que vinha atrás; QUE, logo após o acidente os veículos que estava à frente do depoente seguiu viagem e o depoente não viu o motorista da citada carreta no local; QUE, o depoente se dirigiu ao posto da PRF para avistar a carreta apreendida em poder de NORTON, ocasião em que verificou o veículo e pode afirmar que ela é idêntica à carreta que foi para a contra-mão e provocou o acidente; (...) QUE, ressalta que o caminhoneiro foi para a contra-mão e a caçamba que ia à frente ainda freou e ele continuou e quando avistou o corolla ainda jogou para a direção da caçamba, quase se chocando contra ela; QUE, ressalta que só havia uma Scania na sua frente e outras três caçambinhas à frente dela, sendo que afirma com toda certeza que o acidente ocorreu em razão do motorista da Scania ter ido para a contra-mão para ultrapassar as caçambas; (...).”
(Id. 132882559, pp. 27-28,
sic
).

Os policiais rodoviários federais, José Afonso Monteiro de Resende e Antônio Barbosa Neto, ainda na fase inquisitorial, corroboraram com as declarações da testemunha presencial, afirmando de forma uníssona, que quando se depararam com o acidente, de imediato, o motorista do veículo Gol se aproximou e disse: “eu vi o que aconteceu, foi o louco do container”, afirmando que a Scania de cabine vermelha tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido”.

Os policiais acrescentaram que:

“Norton já havia seguido viagem em uma carreta com a gabine vermelha, momento em que os policiais passaram o rádio ao posto e pediram que o abordasse; Que, o motorista da carreta que o corolla atingiu informou que ainda tentou segurar o veículo, porém não conseguiu evitar o acidente, sendo que ele informou que o veículo Gol seguia na sua frente e atrás do caminhão de Norton, afirmando ainda que o Corolla atingiu o veículo Gol e se chocou contra a carreta”.
(Id. 132882559, pp. 25 e 26,
sic
).

O apelante, na fase inquisitiva, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 132882559, pp. 30-31).

Na fase judicial, negou a autoria, alegando que:

“(...) não estava ultrapassando os caminhões; que tinha um conjunto de caminhões o ultrapassando sendo que o último antes de finalizar a ultrapassagem jogou o caminhão para cima e teve que sair da pista; que estava sentido ao Posto da Policia Federal; que estava sentido Macapá e iria ao norte do país; que estava em uma pista reta e um conjunto de caminhões iniciaram a ultrapassagem, sendo que o último não chegou a tempo no início da curva e jogou o caminhão para cima, o retirando da pista; que os caminhões o ultrapassaram; que parou o caminhão e em seguida parou a viatura; que explicou o ocorrido aos policiais; que estava na Scania Vermelha; que atrás vinham vários veículos; que os veículos que ultrapassavam eram caçamba para transporte de terra; que o último da fila não completou a ultrapassagem antes da curva e nisso vinha o Corolla em altíssima velocidade e desviou do caminhão e perdeu o controle; que era uma curva, e os caminhões o ultrapassavam; que não se recorda se tinha faixa pois a rodovia estava destruída na época; que o veículo passou 2/3 do caminhão e faltando 1/3 para completar a ultrapassagem o fechou; que o Corolla vinha no sentido contrário e perdeu o controle; (...) que não tinha guard rail, sendo que o Corolla passou para lá do acostamento, em um mato bem alto; que acredita que o Corolla derrapou no mato e bateu atrás em uma carreta branca; que o Corolla não colidiu nas caçambas truck; que o Corolla desviou e jogou para a esquerda, derrapou e bateu na carreta que vinha atrás; que não viu o veículo gol; que parou o veículo e começaram a gritar “pega, pega, pega ele. Vamos pegar”; que não sabe quem queriam pegar; que a polícia chegou; que o motorista da caçamba não parou; que falou aos policiais o ocorrido; que parou a carreta no posto e foi com o policial na viatura em alguns pontos atrás do caminhão e não encontraram; que não se recorda a fisionomia do policial e não se recorda o nome; que parou o veículo após o acidente para ver o acontecido; que o caminhão de trás era conduzido por Gleidson, que prestava serviço para a mesma empresa em que trabalhava; que o Corolla invadiu a pista; que o caminhão atingido era um Scania branco com contêiner; que foi até o posto da polícia e parou lá; que não sabe o motivo de ser denunciado; (...) que o seu caminhão não foi tocado; que conduzia um caminhão vermelho; que pode ser que o motorista do gol não tenha visto o ocorrido; que estava em um caminhão vermelho e a caçamba era branco; que não tentou fazer a ultrapassagem, mas sim foi ultrapassado e jogado para fora da pista; que não percebeu a colisão do Corolla com o Gol; que ao descer, tinha uma pessoa muito exaltada e disse ao policial que iria até o posto fiscal; que não tinha passado Alto Garças; que o policial disse para esperar; que na viatura foram em busca dos caminhões; que foi sentado no banco de trás da viatura, mas não sabe se estava como detido; que a empresa pagou a fiança; que o motorista da caçamba não é seu colega; que o colocaram na viatura e foram atrás dessas caçambas, mas não encontraram; (...) que parou o caminhão para verificar o que houve, mas começou a gritaria e disse que iria até o posto, pois estava se sentindo inseguro; que ao se retirar os policiais estavam no local; que não se recorda o nome dos policiais; que ainda passou a placa de um dos caminhões ao policial; que disse aos policiais que iria parar no posto, e foi o que fez; que na hora estava muito tumultuado e confuso; que não se recorda do veículo gol apontado nas imagens de pág. 95; que o Scania branco era conduzido por Gleidson; (...) que Gleidson estava atrás, mas não sabe se entre eles tinha um carro; que podia avistar o Scania Branco pelo retrovisor; que não saiu para a pista da esquerda; que foi para a pista da direita para o caçamba passar; que não tentou fazer a ultrapassagem; que estava no chão fora do caminhão quando a polícia chegou e foi até a viatura e falou com ele; que não se recorda do gol; que pelo caminhão podia ver os caminhões atrás; que o outro caminhão era terceirizado; que os truck já vinham ultrapassando todo mundo e o último não conseguiu ultrapassar antes da curva e o Corolla desviou; que fez o contato com o policial no local do acidente e disse a ele que iria ao Posto Policial; (...) que os caminhões estavam ultrapassando; que não estava na contramão; que não foi como narrado pela testemunha.”

Confere-se que o apelante tentou fazer crer que o acidente foi provocado por um terceiro caminhão que estaria fazendo a ultrapassagem – não ele.

Contudo, nenhum elemento probatório respalda sua versão.

Aliás, nem mesmo seu companheiro de viagem, Gledson Dias Monteiro, que vinha logo atrás, dirigindo outro caminhão, validou a versão do apelante. Gledson, embora não ouvido na fase judicial, relatou na esfera policial que:

“(...) durante a viagem havia um veículo Gol a frente do depoente e em sequência estava a carreta de seu colega de serviço Norton e a frente dele seguiam três caminhões caçamba; QUE, o acidente aconteceu

quando o depoente chegava à curva e quando se surpreendeu com o corolla, chegou a frear por mais ou menos trinta metros, mas não conseguiu evitar o acidente; Que, afirma que não avistou nem a carreta container, conduzida por Norton, e nem as caçambas fazendo ultrapassagem na contra mão, pois quando estava chegando na curva foi atingido pelo corolla, nem mesmo viu ele atingindo o veículo Gol; Que o depoente e Norton seguiam viagem juntos, pois as carretas faziam transporte para a mesma empresa.”
(Id. 132882559, p. 29).

Como visto, apesar de a testemunha Gledson Dias Monteiro não ter visualizado nenhuma ultrapassagem, pois estava um pouco atrás, foi bem incisiva ressaltando que, imediatamente à sua frente, trafegava o veículo Gol e, logo adiante a Scania dirigida pelo companheiro da mesma empresa.

Diante dessa narrativa, torna-se inverossímil a hipótese apresentada pelo apelante em Juízo, de que
“tinha um conjunto de caminhões o ultrapassando”,
os quais teriam provocado o acidente.

Ademais, a negativa do apelante perde toda e qualquer credibilidade quando confrontada com as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo.

Nesse tocante, o policial rodoviário federal, Vanderley Luiz Marques, narrou que:

“(...) no dia do acidente, chegou a fiscalizar o Corolla no posto, mas o liberou; que ao retornar a Alto Araguaia/MT, viram um caminhão parado no acostamento em sentido contrário, e o motorista correndo em direção ao caminhão; que perguntaram o que estava acontecendo, tendo o motorista respondido ser um acidente; que ao chegar ao local do acidente se depararam com o condutor do Corolla atravessado na pista, e um caminhão container, do mesmo modelo do que estava parado, o qual bateu no veículo; que o motorista do Corolla estava acabando do morrer, soluçando ainda, (...) que o motorista que bateu no Corolla, foi ultrapassado por esse caminhão, sendo que para não bater de frente o motorista do Corolla saiu para o acostamento, perdeu o controle e atravessou na frente do caminhão; que passaram o rádio para os colegas de Alto Garças segurarem o condutor do caminhão; que o motorista passou as características do caminhão que deu causa ao acidente; que ao questionarem o motorista disse que havia um acidente, mas não disse ser o causador; que as informações foram prestadas pelo condutor que foi ultrapassado pelo caminhão; (...) que o local é de passagem proibida, pois possui curva sem visão, e o mato estava muito alto na faixa de domínio; que o local tem faixa contínua e placas sinalizando; que no local tinha acostamento em desnível e mesmo que em velocidade normal perde o controle; (...) que não foi indicada a placa do caminhão que deu causa ao acidente, sendo que o motorista que estava no local estava muito nervoso; que o caminhão do réu chamou atenção, pois estava em um local que não poderia parar, em uma descida, e viram o motorista correndo em direção ao caminhão, tendo dito que houve um acidente, o motorista morreu e a pista estava trancada; que foram verificar o acidente e o motorista foi embora; que após o motorista confirmar que era um contêiner, pediram para abordarem o réu; que o réu inventou umas histórias, disse que tinha ocorrido o acidente, mas que não era ele quem estava ultrapassando; que o motorista que estava transtornado pelo óbito, disse que o rapaz do Corolla para não colidir frontalmente, tirou para o acostamento e rodou, sendo que não teve como frear porque foi rápido; que o réu retornou a pé ao local do acidente para ver o que tinha ocorrido, viu o óbito e voltou correndo; que o acidente foi relatado pelo motorista do caminhão que colidiu; que não foram noticiados outros caminhões caçamba; que o motorista que foi ultrapassado indicou o caminhão; que não se recorda do motorista e cor do caminhão que colidiu; que conversou com o condutor do gol; que ninguém se conhecia no local; que o motorista foi abordado na base, pelo colega; que se não abordassem o motorista ele não iria parar para comunicar; que falaram via rádio e o colega logo em seguida disse que tinha abordado o condutor; que o tempo da abordagem foi compatível com a retirada do motorista do local; que o motorista foi encaminhado à delegacia, mas sempre negando os fatos; que o motorista negou ser o causador do acidente, mas o motorista do outro caminhão disse que era ele; que achou que os caminhões seriam da mesma empresa, mas depois considerou que se um denunciou o outro eles não seriam da mesma empresa”.

Se não bastasse, a testemunha Paulo Eduardo Stoque, que conduzia o veículo VW Gol, ratificou os termos de suas declarações inquisitoriais, e narrou que:

“(...) começou a descer a serra; que na frente ia o caminhão e atrás um caminhão frigorifico, sendo que na frente dos caminhões tinha três trucks; que na pista não tem acostamento, e era faixa contínua dupla; que o caminhão começou a ultrapassar os trucks que estavam na frente, os caminhões abriram, e o Corolla que vinha de frente na mão dele e para não bater de frente jogou no mato; que deu uma segurada; que o Corolla saiu da frente do caminhão que estava ultrapassando na faixa contrária e para não bater de frente jogou o caro para o mato, mas em razão da ausência de acostamento, o Corolla pegou o assoalho e deu um 180°, voltou e bateu na traseira do gol; que o frigorifico que veio atrás freou, mas o carro entrou de baixo; que o Corolla bateu na porta traseira; que estava descendo e o Corolla subindo; que o caminhoneiro também estava descendo; que na sua frente estava o caminhão vermelho e os três trucks, e o vermelho começou a ultrapassar os truck; (...) que quando o caminhão iniciou a ultrapassagem os trucks abriram; que o caminhão que ultrapassava foi embora, e o Corolla jogou para o mato, (...) que na colisão o gol rodou e foi para o mato e o frigorifico parou, mas o Corolla entrou em baixo do caminhão, na dianteira; (...) que passaram os detalhes do caminhão aos policiais; (....) que o caminhão estava podando em faixa contínua; que na curva a única visão que tinha era do caminhão à frente e os trucks saindo à direita; (...) que foi a Alto Garças para prestar o depoimento e perguntaram se o caminhão estacionado era o causador do acidente e confirmou ser as mesmas características; que ninguém viu a placa; que as pessoas que subiam sentido Alto Araguaia comunicou o acidente; que o motorista não ficou no local para comunicar o acidente; (...) que viu o caminhão ir embora; que o motorista do caminhão foi imprudente e desceu ultrapassando; que o local não tinha acostamento, era faixa dupla contínua e curva; (...) que era uma carreta branca contêiner, cabine vermelha; que viu os truck’s abrirem para deixar o caminhão passar, mas o caminhão seguiu na esquerda; (...) que o Corolla não possuía visibilidade, pois ao subir deparou com o caminhão; que só possuía visibilidade dos caminhões; que não tinha outro veículo entre o caminhão; (...) que os trucks seguiram; que não sabe reconhecer os caminhões e os motoristas dos truques; que o caminhão que estava na frente era um caminhão vermelho da carreta branca; (...) que não viu o condutor do caminhão no momento dos fatos; (...) que não estavam com comportamento nervoso, ameaçando, ou apontando o culpado; que estavam preocupados com o rapaz ferido; que conversou com os policiais, mas na hora não falaram se prenderam o rapaz do caminhão; que no mesmo dia prestou depoimento; (...) que narraram as características do caminhão; que era um caminhão branco da carreta vermelha; (...) que estava atrás do caminhão que ultrapassava; que atrás tinha um caminhão semelhante, mas branco; que era um caminhão frigorifico; que não viu se os caminhões tinham descrição da mesma empresa; que o motorista do caminhão cabine branca, ficou o tempo todo no local, e disse que não conhecia o outro motorista”.

Como visto, a testemunha, motorista do Gol, foi bem taxativo, afirmando tal qual havia dito na fase inquisitorial, ainda no calor dos fatos, que o veículo/caminhão causador do acidente era o de “cabine” vermelha, que trafegava imediatamente à sua frente e iniciou a ultrapassagem de outros caminhões, na curva, em local proibido.

Do que se vê, embora seja certo que as testemunhas não apontaram sobejamente o autor/pessoa responsável por conduzir o caminhão que iniciou a ultrapassagem em local proibido, ficou comprovado, indente de dúvidas que o referido caminhão era aquele conduzido pelo apelante Norton Domingues Manfre, o qual foi parado instante depois no posto policial da Polícia Rodoviária Federal, e inclusive reconhecido a posteriori pela testemunha do veículo VW/Gol.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade e a autoria atribuída ao apelante, pela irresponsável e imprudente conduta que levou a óbito a vítima.

Com efeito, não restam dúvidas de que o apelante praticou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo certo que a conduta humana voluntária que provoca, ainda que de forma não intencional, um resultado típico e antijurídico, que era previsível e que podia ter sido evitado se o agente não tivesse agido com imprudência, negligência ou imperícia constitui a elementar do tipo penal descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Na hipótese dos autos, além de não haver dúvidas quanto à autoria, e, apesar de a conduta em si não ser objeto de impugnação no apelo, é importante frisar que aquele que transita de forma inadequada pela via, deixando de atender às recomendações de regras básicas de circulação, contidas na legislação pertinente, e sem observar o dever de cuidado, incide naquilo que a doutrina denomina relação de determinação entre a violação do dever de cuidado e a produção do resultado, que,
in casu,
constitui-se no acidente que resultou na morte da vítima.

Segundo lecionam Eugênio Raúl Zafaroni e José Henrique Pierangeli,
in
Manual de Direito Penal Brasileiro, 4a ed., RT, p. 513, acerca dessa relação:

“A relação de determinação não é, de modo algum, uma relação de causalidade. Há causalidade quando a conduta de dirigir um veículo causa a morte de alguém, haja ou não violação do dever de cuidado. O que aqui se requer é que, numa conduta que tenha causado o resultado, e que seja violadora de um dever de cuidado, o resultado venha determinado por uma violação do dever de cuidado.

Para estabelecer essa relação de determinação entre a violação do dever de cuidado e a produção do resultado, deve se recorrer a uma hipótese mental: devemos imaginar a conduta cuidadosa no caso concreto e, se o resultado não tivesse sobrevindo, haverá uma relação de determinação entre a violação do dever de cuidado e o resultado; ao contrário, se, ainda neste caso, o resultado tivesse ocorrido, não existirá relação de determinação entre a violação do cuidado devido e o resultado.”

E, por derradeiro arrematam:

“O fundamento legal para exigir a relação de determinação em nosso direito é encontrado no artigo 18, II ("por imprudência, negligência ou imperícia"), que resulta que para nossa lei não basta que o resultado se tenha produzido, mas contrariamente requer-se ainda que tenha sido causado em razão da violação do dever de cuidado.”

Portanto, a condenação deve ser mantida, pois, conforme bem consignado pelo magistrado singular na sentença, em sua parte fundamental:

“(...) Todavia, inobstante o réu afirme em seu depoimento que se encontrava à frente do caminhão Scania branco, e que foram os três caminhões truck, que realizaram a ultrapassagem, sendo que o último ao não concluir a ultrapassagem antes da curva, deu causa ao acidente, tal versão não foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas ou qualquer outro elemento nos autos.

Com efeito, as testemunhas apresentaram depoimentos semelhantes entre si, afirmando que o caminhão Scania Vermelho, conduzido pelo réu, estava à frente do veículo gol e do caminhão Scania Branco, e que o motorista do Scania vermelho iniciou a ultrapassagem dos demais caminhões truck, em local não permitido, visto tratar-se de local com curva, faixa contínua e de pouca visibilidade, e que durante a ultrapassagem, a vítima, que seguia corretamente em sentido contrário, teve de desviar o veículo Corolla para o acostamento, e em razão do desnível da pista, perdeu o controle do carro e colidiu com o veículo Gol e com o caminhão Scania branco, resultando na morte do condutor do Corolla.

Ademais, a testemunha Paulo Eduardo, aduziu que seguia na traseira do caminhão Scania Vermelho conduzido pelo réu, afirmando, com segurança, ter visto o momento em que o réu iniciou a ultrapassagem, bem como o momento em que a vítima, tentou desviar para evitar a colisão.

Do mesmo modo, o policial Vanderley Luiz, aduziu que no local do acidente, o motorista do caminhão Scania branco, indicou como causador dos fatos o motorista do caminhão Scania vermelho, e não os motoristas dos truck’s, como mencionado pelo réu.

Cabe ressaltar, que não há de se falar em eventual culpa da vítima no acidente, visto que conforme o depoimento do policial rodoviária federal, Vanderley Luiz Marques, o motorista do Corolla, foi parado momentos antes no posto da PRF e estava em sua mão correta, em velocidade adequada, tanto que após ser liberado, os policiais também seguiram com destino a Alto Araguaia/MT, em velocidade compatível com a exigida na rodovia, e puderam chegar ao acidente logo após o ocorrido, de modo que a vítima estava nos últimos suspiros.

Destaca-se que a perícia juntada aos autos indicou que a causa do acidente não estaria ligado ao excesso de velocidade dos veículos periciados, isto é, o Corolla, Gol e o caminhão Scania de cor branca.

Além disso, conforme o relato das testemunhas, não teria como a vítima escapar da colisão, já que não havia acostamento ou visibilidade na rodovia, e ante o fato do caminhão ocupar a faixa esquerda, onde passaria a vítima. Assim, em razão dos fatos acima expostos, escorado no princípio do livre convencimento motivado, entendo por suficientemente comprovadas à materialidade e autoria do crime. (...).”
(Id. 132882561, p. 12).

Melhor sorte não assiste ao apelante na pretendida extirpação da causa de aumento prevista no artigo 302, § 1o, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento, em síntese, de que o apelante não foragiu do local do acidente, além do que havia outras pessoas no local prestando auxílio necessário à vítima.

Sem delongas, conforme amplamente visto das declarações supratranscritas, o apelante, após o acidente, não parou de imediato. Conforme revelaram as declarações dos policiais rodoviários federais que chegavam ao local do fatídico evento, o apelante foi flagrado em outro local, fora do caminhão, e, ao ser indagado pelos policiais, revelou que tinha acontecido um acidente, e em seguida saiu do local, sem revelar detalhes do ocorrido, e tão pouco dizer que foi o causador do acidente, seguindo viagem como se nada tivesse acontecido.

O apelante somente foi parado no posto policial porque os primeiros agentes estatais que estiveram no local foram informados que o causador do evento foi o motorista da Scania vermelha, justamente aquele que eles haviam acabado de “cruzar” momentos antes, e, ato contínuo, os policiais comunicaram, via rádio, os demais que estavam no posto da PRF, informando o ocorrido e solicitando que fizessem a abordagem da referida Scania.

E nem há cogitar que o apelante não prestou auxílio a vítima porque sofreu ameaças ou ficou com medo de sofrer qualquer tipo de represália, primeiro porque esta hipótese também não encontra respaldo em nenhum elemento probatório.

Assim, a aplicação da causa de aumento concernente a
“deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente”,
deve ser mantida.

A meu ver, pouco importa aqui se havia pessoas prestando auxílio à vítima no local, conforme asseverou a defesa.

Conquanto tenha ficado comprovada a autoria do apelante pela irresponsável e imprudente conduta que levou a óbito a vítima, o mínimo que se espera em casos assim, é que o responsável pelos fatos, no mínimo, preste solidariedade à vítima, ainda que não seja possível prestar o socorro imediato.

Essa é a razão da Lei, e, segundo entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7) Fica mantida a aplicação da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro (inciso III, parágrafo único, do art. 302, da Lei n. 9.503/97), pois as provas jungidas aos autos demonstram de forma suficiente que o acusado/apelante abandonou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas. 7.a) Irrelevante o fato de a vítima ter falecido imediatamente, tendo em vista que não cabe ao condutor do veículo, no instante do acidente, supor que a gravidade das lesões resultou na morte para deixar de prestar o devido socorro” (STJ – AgRg no AI n. 1.371.062/SC – Sexta Turma – Relator: Min. Og Fernandes – DJe 18/10/2011).”
(TJ/MT Ap. Crim. 0063322-94.2012.8.11.0000, 1a CCrim – Relator: Des. Paulo da Cunha, Julgado em 26.3.2013, Publicado no DJE 5.4.2013).

Por outra vertente, entendo que assiste razão à defesa na pretendida
redução do prazo de suspensão da habilitação.

No caso em apreço, verifica-se da sentença condenatória (Id. 132882561, pp. 9-14) que o magistrado singular aplicou a reprimenda basilar
no mínimo legal, por considerar que não incidiam circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, ao mesmo tempo, sem fundamentação alguma, simplesmente estabeleceu
“suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (art. 293, caput, CTB)”

Na segunda fase dosimétrica, fez incidir a agravante do artigo 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, majorando a reprimenda, adequadamente, em 1/6, e fixando-a em 2 anos e 4 meses de detenção, e, novamente, sem fundamentação pertinente, consignou:
“suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (art. 293, caput, CTB)”.

Ao fim, aplicou a causa de aumento prevista no artigo 302, § 1o, inciso III, do CTB, majorando a reprimenda em 1/3, e tornando-a definitiva em 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, além de
“suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período (art. 293, caput, CTB)”

É evidente o desacerto do magistrado sentenciante no que condiz ao tempo de suspensão da habilitação.

Como cediço, a pena acessória de suspensão ou de proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor insere-se no campo de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo, contudo, guardar correspondência com a culpabilidade do réu, respeitando-se os limites mínimo e máximo previstos no artigo 293 do CTB, de seguinte teor:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Como dito linhas acima, constata-se que nenhum motivo foi apontado pelo juiz sentenciante no sentido de justificar a fixação da suspensão da CNH pelo mesmo prazo da pena corpórea, sobretudo porque as reprimendas corporais foram fixadas em seus patamares mínimos, não havendo quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado e os aumentos relativos à agravante e causa de aumento devem ser computados em observância à proporcionalidade do
quantum
recrudescido da pena.

Sobre o tema:

“(...) 1. Não havendo justificativa adequada para imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor acima do patamar mínimo, uma vez que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao apelante e a sanção corporal foi fixada no patamar mínimo, impõe-se a redução para 02 (dois) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Recurso provido.”
(TJ/MS – APL 0001683-69.2013.8.12.0014 MS 0001683-69.2013.8.12.0014 – 3a CCrim. – Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa – Julgado em 28.9.2017).

Dessarte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida a patamar que corresponda às circunstâncias judiciais favoráveis e com as demais etapas da dosimetria da pena, de sorte que estabeleço o prazo de suspensão para dirigir veículo automotor, ou proibição de obter habilitação, pelo período de 3 meses e 3 dias.

Por derradeiro, a defesa pede a redução d
o valor da prestação pecuniária para o mínimo legal, ou seja, um salário-mínimo, observando-se, novamente, os critérios e o
quantum
relativo à pena corporal aplicada, e, sobretudo, a condição econômica do sentenciado, de modo que sua aplicação em valor equivalente a vinte salários-mínimos também não encontra qualquer motivação.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A pena restritiva de direitos não está vinculada a parâmetros estabelecidos para a pena privativa de liberdade, devendo guardar correspondência com a expressão do delito e a condição econômica do réu. A desconstituição das premissas fáticas acerca da capacidade econômica do réu demanda imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp: 1495238PR 2019/0105802-9, Sexta Turma – Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 3.3.2020, Data de Publicação: DJe 9.3.2020).

Levando a efeito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, entendo que o valor estabelecido em vinte salários-mínimos, não precisa guardar correspondência com a pena corpórea aplicada, e está dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 45, § 1o, do Código Penal.

Ademais, importante ressaltar que uma vida foi perdida com a ação imprudente e irresponsável do apelante, de modo que a quantia estabelecida também guarda pertinência com a expressão e gravidade do delito, bem como a quantia também não é demasiadamente exacerbada para sua realidade financeira, que, à época dos fatos (2013), recebia mensalmente, valor correspondente a cerca de quatro salários-mínimos.

Por fim, se eventualmente demonstrada a alteração da condição financeira do sentenciado, ou, por ventura, ficar comprovada a impossibilidade de pagamento do montante total, poderá arguir perante o Juízo da Execução Penal o parcelamento, consoante disposto no artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Por todo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou
parcial provimento ao recurso defensivo
, apenas para reduzir o prazo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022